Tribunal: TJES
Processo: 5004866-17.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004866-17.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELCIA FANCHIOTI MARTINS e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SINISTRO OCORRIDO ENTRE A PROPOSTA E A RECUSA FORMAL DO SEGURO. INÍCIO DE VIGÊNCIA A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA E DESPROVIMENTO DO APELO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em razão da negativa de cobertura securitária após a ocorrência de sinistro com caminhão segurado. A autora sustenta que havia contrato de seguro vigente na data do evento, ao passo que a seguradora argumenta inexistência de relação jurídica à época, por ainda não ter formalmente aceitado a proposta de renovação contratual. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por perda total do bem e de danos morais. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se havia relação jurídica válida entre as partes na data do sinistro, especialmente quanto ao início da vigência do contrato de seguro; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente dos danos materiais e dos danos emergentes alegados; (iii) determinar a existência ou não de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro tem início a partir da vistoria, conforme o § 1º do art. 8º da Circular SUSEP nº 251/2004, salvo nas hipóteses de veículo zero quilômetro ou renovação contratual na mesma seguradora — o que não se configura no presente caso, pois a apólice anterior foi cancelada e houve nova contratação.

A recusa formal da proposta de seguro ocorreu após a vistoria e após o sinistro, sendo, portanto, válida a conclusão de que havia relação jurídica entre as partes no momento do evento danoso.

As provas juntadas aos autos, como fotos do acidente, orçamentos e documento de remoção do veículo por guincho fornecido pela própria seguradora, demonstram a ocorrência do sinistro e os danos materiais decorrentes, autorizando a indenização por perda total.

O veículo objeto da indenização deve ser entregue à seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus, em observância à sub-rogação legal (art. 786 do CC) e às cláusulas contratuais específicas.

A negativa de cobertura securitária, embora posteriormente reconhecida como indevida, decorreu de interpretação razoável e controvérsia jurídica legítima, não configurando abalo anormal à esfera extrapatrimonial da segurada, razão pela qual é indevida a condenação em danos morais.

Os documentos apresentados como prova dos alegados danos emergentes não são suficientes para demonstrar prejuízo efetivo decorrente da necessidade de contratação de transporte alternativo, tratando-se, na verdade, de lucros cessantes não comprovados.

A incidência de juros e correção monetária deve observar os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, vigente ao tempo do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de seguro inicia sua vigência a partir da realização da vistoria, conforme o § 1º do art. 8º da Circular SUSEP nº 251/2004, quando não se tratar de renovação na mesma seguradora.

A recusa da proposta posterior ao sinistro, mas dentro do prazo legal de análise de risco, não invalida a cobertura quando a vistoria já tiver sido realizada e outros atos materiais de execução do contrato forem evidentes.

A negativa de cobertura securitária, quando fundamentada em controvérsia jurídica legítima, não enseja, por si só, indenização por danos morais.

Os danos emergentes alegados devem ser comprovados por documentação idônea e correlacionada de modo direto ao fato gerador do prejuízo.

O veículo indenizado deve ser entregue à seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus, em razão da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 398 e 786; CPC, art. 489, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Circular SUSEP nº 251/2004, art. 8º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.273.204/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014, DJe 28.10.2014; TJSP, AC 1041896-68.2021.8.26.0002, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 20.04.2022, DJESP 28.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da seguradora e negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004866-17.2021.8.08.0006

APELANTES/APELADOS: JOELCIA FANCHIOTI MARTINS e ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar o Relatório elaborado pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença recorrida (id 13536847, integrada no id 13536856):

“Trata-se de Ação Declaratória c\c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por JOELCIA FANCHIOTI MARTINS em face de ALLIANZ SEGUROS S\A, todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos aduzidos na inicial.

A requerente alega, em suma, que: a) no dia 12/04/2021 contratou seguro veicular do caminhão Mercedes Benz, placa MQK 8E99, chassi 9BM9580945B432580, junto a requerida, com vigência de 08/04/2021 a 08/04/2022; b) em razão do não pagamento da primeira parcela, o seguro foi cancelado, motivo pelo qual em 18/05/2021 foi realizada nova contratação com nova vistoria marcada para 25/05/2024; c) no dia 26/05/2021, ocorreu um sinistro com o veículo segurado, o qual foi encaminhado para uma oficina credenciada de serviço da requerida no município de Linhares; d) a requerida encaminhou guincho para conduzir o caminhão até a oficina; e) em 01/06/2021 foi surpresada com a carta de recusa da requerida acerca do segundo contrato de seguro; f) a primeira vistoria foi realizada pela mesma empresa, e aprovada; g) que provavelmente o seguro foi negado em razão do sinistro.

Dessa forma requer a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais de R$ 95.458,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), danos emergentes de R$ 42.868,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais), e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de danos morais.

Devidamente citada/intimada, a requerida apresentou Contestação e documentos em id nº 16468484, por meio da qual sustenta, em resumo, que: a) não cabe inversão do ônus da prova; b) não havia sido aceita a proposta, razão pela qual o requerente não era segurado; c) as seguradoras possuem 15 (quinze) dias para inspeção do risco do contrato; d) em vistoria foi constatado alongamento de chassi, o que gerou a recusa da seguradora; e) não há documento comprobatório da data do sinistro, sequer boletim de ocorrência; f) os orçamentos apresentados são datados em mais de 15 (quinze) dias da suposta data do sinistro; g) caso haja condenação, que seja reconhecida a perda total do veículo, com pagamento de tabela FIPE; h) não há qualquer comprovação dos danos emergentes alegados; h) inexistem danos morais indenizáveis.”

Na sequência, após a devida fundamentação, a Magistrada assim concluiu na parte dispositiva do
decisum
:

“Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para:

a) CONDENAR a parte requerida a cobrir como ́ ́perda total ́ ́ o caminhão Mercedes Benz, placa MQK 8E99, chassi 9BM9580945B432580, tendo em vista o sinistro ocorrido em 26/05/2021.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% a.m. desde o evento danoso (artigo 398 CC e Súmula 54 do STJ).

c) DETERMINO que a requerente entregue à requerida a documentação para a transferência do bem indenizado, entregando à seguradora o DUT devidamente preenchido e com firma reconhecida, cabendo a seguradora proceder com todos os trâmites para transferência do veículo.”

A citada conclusão deu ensejo à interposição de recurso pelas duas partes; a Apelação Cível interposta pela Allianz Seguros S/A no id 13536858 e o apelo da Autora da demanda no id 13536862, recursos estes que passo a enfrentar em separado.

Apelação Cível interposta por Allianz Seguros S/A

Preliminar de Não Conhecimento - Violação à Dialeticidade - Suscitada pela Apelada

Inicialmente impõe-se rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Autora da demanda, ora Apelada, porque da simples leitura das razões recursais é possível extrair fundamentação bastante a amparar e justificar o pedido de reforma da Sentença recorrida, circunstância bastante a atender o princípio da dialeticidade.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Autora da demanda.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, a Allianz, ora Apelante, aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, (i) não havia relação jurídica entre as partes no momento de ocorrência do sinistro; (ii) não houve comprovação dos danos materiais; (iii) a indenização por danos materiais deve ser alterada; (iv)
não praticou atos que fossem capazes de causar danos morais à Apelada
; (v) os juros e a correção monetária devem seguir a regra prevista na Lei n.º 14.905/24.

Como se constata pela análise do trecho antes citado, do Relatório da Sentença e do resumo das alegações desenvolvidas pela Apelante em suas razões recursais, o ponto principal a ser dirimido no presente julgamento diz respeito à existência ou não de relação jurídica entre as partes no momento do sinistro, isto é, se a vigência do contrato de seguro já havia ou não se iniciado.

E dos documentos que instruem a petição inicial pode-se perceber a veracidade das alegações da Apelada, isto é, a existência de um primeiro contrato firmado entre as partes (id 13536538; proposta n.º 115907428 e apólice n.º 5177202164310668226) e o seu respectivo cancelamento (id 13536543) devido ao não pagamento do prêmio no prazo estipulado contratualmente - inadimplemento este expressamente reconhecido pela Apelada na petição inicial (página 02 do id 13536536).

Também se vislumbra o início de uma segunda contratação (id 13536544; proposta n.º 116282293), a qual é datada de 18.05.2021 e cuja vigência do contrato restou estipulada para as “
24h de 18/05/2021 às 24h de 18/05/2022
” (página 01), além de também constar a observação, invocada pela Apelante em suas razões recursais, de que:

“A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. A proposta poderá ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da proposta. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição atualizado pelo ‘IPCA’ do período.” (Página 04).

Além destes documentos e das fotos do sinistro (ids 13536545 e 13536546) em que se envolveu o veículo da Apelada (um caminhão), consta a carta de recusa da proposta (id 13536548), que fora motivada por questões exclusivamente técnicas e em conformidade com a Circular SUSEP 251/2004.

E é justamente da análise destes elementos que a MM.ª Juíza
a quo
concluiu pela existência válida de relação jurídica entre as partes, como se vê no seguinte trecho do
decisum
:

“A requerente acosta aos autos documentos que comprovam o pedido de nova contratação - tendo em vista que a primeira se encerrou por sua culpa – quais sejam a proposta de contratação do serviço enviada pela requerida (id nº 10513022), data da vistoria em 25/05/2021 (id nº 10512845) e o pagamento da primeira parcela do contrato (id nº 10512850).

Nesse sentido, à época dos fatos, a Circular nº 251/2004 da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, dispunha o seguinte: (https://www2.susep.gov.br/textos/circ251.htm)

(...) § 1º Os contratos de seguros de automóveis terão início de vigência a partir da realização da vistoria, exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação do seguro na mesma sociedade seguradora, hipóteses em que prevalecerá o início de vigência definido no caput.(...)

Ou seja, conforme afirmado pela prova testemunhal, considerando que a vistoria ocorrera em 25/05/2021, o caminhão estava segurado no momento do sinistro, visto que a negativa apenas se deu em 01/06/2021. Vale ressaltar que o ato da requerida em enviar um guincho para proceder com a busca do veículo, por si só, denota ato contraditório, caso esta negasse cobertura.

Ainda que a requerida sustente que não há prova nos autos que comprovem que o sinistro ocorreu no dia 26/05/2021, a própria documentação acostada comprova que a vistoria foi realizada no dia 25/05/2021, o guincho da requerida buscou o caminhão, e a recusa foi gerada em 01/06/2021 (id nº 10513014), ou seja, dentro dos 15 (quinze) dias.”

Segundo defende a Apelante, tal entendimento estaria equivocado porque a “
apólice de seguros não estava vigente quando do sinistro
” (página 05), uma vez que “
a primeira parcela do prêmio referente à proposta encaminhada em 18/05/2021 sequer foi cobrada, eis que foi emitida a recusa
” (página 06).

Em conclusão, a Apelante ainda arremata que “
tratando-se o caso em comento de renovação de apólice na mesma sociedade seguradora, como demonstrado acima, não há que se falar em início de vigência a partir da realização da vistoria
” (página 06), além de tentar explicar os motivos da recusa (no caso, o alongamento do chassi do caminhão da Apelada).

Com a mais respeitosa vênia da Apelante, não há como, pela análise dos aludidos documentos, dissentir da conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, uma vez que, pelos termos do citado § 1º do art. 8º da Circular SUSEP 251/2004 (de incontestável vigência à época dos fatos, tanto que invocada pela própria Apelante), o contrato teve início a partir da vistoria, que fora realizada em 25.05.2021, conforme consta no id 13536540.

A regra de início de vigência do contrato de seguro prevista no § 1º do art. 8º da Circular SUSEP 251/2004, aliás, é admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo do seguinte julgado:

(...). O contrato de seguro, para ser concluído, necessita passar, comumente, por duas fases: i) a da proposta, em que o segurado fornece as informações necessárias para o exame e a mensuração do risco, indispensável para a garantia do interesse segurável, e ii) a da recusa ou aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que emitirá, nessa última hipótese, a apólice. 3. A proposta é a manifestação da vontade de apenas uma das partes e, no caso do seguro, deverá ser escrita e conter a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Todavia, apesar de obrigar o proponente, não gera por si só o contrato, que depende de consentimento recíproco de ambos os contratantes. 4. A seguradora, recebendo a proposta, terá o prazo de até 15 (quinze) dias para recusá-la, caso contrário, o silêncio importará em aceitação tácita (cf. Circular Susep nº 251/2004). 5.
No contrato de seguro de automóvel, o início da vigência será a partir da realização da vistoria, exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação do seguro na mesma sociedade seguradora, pois, nessas situações, a vigência será a partir da data da recepção da proposta pelo ente segurador (art. 8º, caput e § 1º, da Circular Susep nº 251/2004)
. (...). (REsp n. 1.273.204/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 28/10/2014). (Sem grifo no original).

Ademais, não há falar, como defende a Apelante, em renovação de contrato, haja vista tratar-se de início de contratação, já que a anterior foi cancelada e, ainda que fosse renovação, o contrato já estaria válido desde abril de 2021, data em que realizada a primeira vistoria no bem e, inclusive, emitida a apólice.

A Apelante também aduz que não houve comprovação dos danos materiais, uma vez que a Apelada não juntou aos autos boletim de ocorrência nem comprovou os danos decorrentes do sinistro.

Tal alegação, todavia, é contrária às fotos do acidente (já citadas no voto), aos orçamentos juntados pela Apelada (ids 13536549, 13536550 e 13536551) e ao comprovante de remoção do veículo por guincho encaminhado pela própria Apelante (id 13536581) - que, inclusive, não questiona o aludido documento.

Ainda em relação aos danos materiais, a Magistrada deixou de mencionar na Sentença que o veículo a ser entregue pela Apelada deve ser livre e desimpedido de quaisquer ônus para que a “
seguradora, em regulação do sinistro, entender pela perda total do bem
” (página 11).

No ponto em questão o recurso deve prosperar, já que, além de previsão contratual (item 17.2, “h”, id 13536576), com o pagamento da indenização prevista no contrato a seguradora (a Apelante) se sub-roga no direito do segurado (Apelada) sobre o bem (salvado), que deve, pois, ser entregue, de fato, livre e desembaraçado. Neste sentido, o seguinte julgado em caso semelhante:

SEGURO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A discordância da parte quanto à valoração da prova pelo magistrado ou a aplicação do direito ao caso concreto não implica cerceamento de defesa. Embora quando da ocorrência do sinistro não constassem débitos referentes a infrações de trânsito no prontuário do Detran/SP, as multas descontadas pela ré aparecem todas em pesquisa realizada ao site do DER. C
omo a seguradora faz jus ao recebimento do salvado desembaraçado e livre de ônus e débitos, em havendo estes, podem ser abatidos do montante total a ser indenizado, segundo previsão contratual.
Se o autor se julga prejudicado pelo desconto de multas que, segundo ele, são de responsabilidade de terceiro, ele é quem deve buscar o ressarcimento do que entende ter pagado indevidamente, em ação autônoma de regresso. No mais, o segurado firmou declaração reconhecendo a existência das multas e autorizando seu desconto, inexistindo qualquer evidência de que tenha sido formalizada mediante coação. Recurso improvido. (TJSP; AC 1041896-68.2021.8.26.0002; Ac. 15596225; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 20/04/2022; DJESP 28/04/2022; Pág. 3220). (Sem grifo no original).

Quanto ao dano moral, a Magistrada entendeu pela sua ocorrência porque “
no caso em concreto há que se considerar a expectativa da requerente em estar segurada, quando do sinistro, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano e configurando um dano moral
”.

Nada obstante a conclusão da Magistrada, em relações contratuais os danos extrapatrimoniais constituem exceção, somente sendo cabíveis quando, de fato, restar demonstrada circunstância excepcional, que realmente ultrapassa o mero dissabor.

Ocorre que, no caso em julgamento, assim como defende a Apelante, tratou-se apenas de discussão - válida e bastante controvertida - a respeito de existência ou não de relação jurídica entre as partes, notadamente o início de vigência do contrato.

Nesta hipótese, em que há até julgados que corroboram a tese da Apelante a respeito de inexistência de relação jurídica, não se há falar em situação anormal e violadora de direitos da personalidade, ou seja, não é possível haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

E também merece provimento a pretensão recursal quanto ao modo de contagem dos juros e correção monetária, isto é, a condenação da Apelante deve levar em consideração os ditames da novel legislação sobre o tema (Lei n.º 14.905/24.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso de Allianz Seguros S/A para reformar em parte a Sentença de modo a determinar (i) que o veículo segurado deverá ser entregue à Segura livre e desembaraçado de quaisquer ônus; (ii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; (iii) determinar que os juros e correção monetária sejam contados nos termos da Lei n.º 14.905/24.

Destaco que as verbas de sucumbência serão abordadas após o exame do apelo interposto pela Autora da demanda.

É como voto.

Apelação Cível interposta por Joelcia Fanchioti Martins

No apelo interposto pela Autora da demanda a alegação é a de que a Sentença deve ser reformada porque não há como ser determinar a devolução do bem em razão da ausência de pedido reconvencional e, ainda que houve, sim, prova dos danos emergentes por si suportados, que devem, pois, serem indenizados pela ora Apelada.

Em relação à devolução do bem, o recurso não prospera, uma vez que, como antes já mencionado, quando a seguradora paga a indenização, ela se sub-roga nos direitos do segurado sobre o bem, ou seja, a devolução do bem é, tão e só, consequência legal (art. 786 do Código Civil - CC) e contratualmente prevista quando ocorre o sinistro e o pagamento da indenização respectiva.

Já quanto aos danos emergentes, a Apelante alega que a Magistrada se equivocou ao qualificar o citado pedido como lucros cessantes, uma vez que “
em nenhum momento
(...)
alegou que deixou de auferir lucro
” (página 09), mas, sim, que utilizada o caminhão para transporte de animais que comprava para sua fazenda, de modo que:

“Devido ao fato de o caminhão estar parado por inércia da Apelada, a Apelante teve que contratar fretes para transporte do gado, conforme demonstrado nos documentos de ID n. 10513038, 10513041, 10513046 e 10513219.” (Página 09).

Com a devida vênia da Apelante, penso que a Magistrada
a quo
tem razão quando trata do pedido em questão como lucro cessante, uma vez que nas próprias razões recursais é citado depoimento de informante segundo o qual o veículo era utilizado para “
frete de gado para frigoríficos e também de fretes particulares, que eram para alguns fazendeiros
” (página 09), ou seja, a pretensão em questão é cobrir lucros que a Apelante teria deixado de aferir e que,
maxima venia
, não conseguiu comprovar, já que os recibos juntados nos ids 13536553 a 13536556) não fazem prova suficiente para permitir a condenação da Apelada.

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto pela Autora da demanda.

Sucumbência

Com o provimento parcial do recurso interposto pela Allianz Seguros S/A e a consequente improcedência do pedido de indenização por danos morais, impõe-se o redimensionamento da verba honorária, considerando a sucumbência recíproca à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte - isto é procedência dos danos materiais e improcedência dos danos morais.

Assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais à base de 50% (cinquento por cento) para cada e honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados em favor da Allianz no percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, quanto à Autora, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso interposto por Allianz Seguros S. A. e negar provimento ao recurso interposto por Joelcia Fanchioti Martins.